Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-10.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Existindo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.

2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, em caso de haver nos autos evidência de que é indevida a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil).

3. Restando demonstrado que a parte se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade de justiça, o deferimento do benefício é medida que se impõe.

4. Verificando o juiz que a petição inicial contém defeitos ou irregularidades formais, mostra-se correta a sentença que a indefere, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil se, determinada sua emenda, a parte autora não cumpre a diligência.

5. Independentemente do conteúdo que possa emergir das decisões judiciais, e do juízo de valor que se possa fazer, elas devem ser cumpridas a contento, em prol da cooperação processual e dos princípios da economia processual e celeridade, sobretudo quando se identifica a inobservância das regras do direito processual pátrio, a arrastar no tempo o processo em virtude de lacunas deixadas pela parte.

6. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida.